Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-15.2020.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002293-15.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 776.799.541-00 (APELADO), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DE LIMA ROCHA - CPF: 033.498.811-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – COMPRA E VENDA DE TERRENO - PROMITENTE VENDEDORA NÃO ALFABETIZADA – NEGÓCIO CELEBRADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR SEM FORMALIDADE PRESCRITA EM LEI – NULIDADE DO RECIBO DA TRANSAÇÃO – ARTIGO 166, V, DO CC - IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA AQUIRENTE – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM FAVOR DA AUTORA – CONSEQUÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O analfabetismo não é causa incapacitante em nosso ordenamento jurídico. Contudo, na formalização do negócio jurídico necessário que se observem as exigências legais, tais como escritura pública, ou, ao menos, assinatura a rogo de testemunha que presenciou a leitura do instrumento.

Caso específico em que o negócio jurídico de
recibo de compra e venda
foi firmado por pessoa comprovadamente não alfabetizada, desacompanhada de assinatura “a rogo”, tampouco instrumento público de representação, circunstância que acarreta sua nulidade de pleno direito.

Por faltar fé pública à instrumento particular, não se reconhece a
impressão digital
por pessoa não alfabetizada.

Declarada a nulidade do negócio jurídico, a reintegração da posse no imóvel é consequência natural do pedido, cuja permanência pela adquirente apelante no imóvel caracteriza esbulho.

A eventual boa-fé da adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, cuja questão precisa ser arguida e buscada em ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO 1002293-15.2020.8.11.0010

APELANTE: ROSIMEIRE DE LIMA ROCHA CORDEIRO

APELADA:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosimeire de Lima Rocha Cordeiro
, contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Possessória de Reintegração de Posse movida por
Lucia Helena Rodrigues da Silva,
a fim de declarar a nulidade da compra e venda do imóvel
localizado na Rua Ceará, nº 315, Bairro Jardim Ceará, Cidade de São Pedro da Cipa/MT, com a reintegração na posse em favor da autora.

Em síntese, sustenta o desacerto da sentença, porque c
elebrou negócio jurídico de contrato de compra e venda de imóvel com a apelada na presença do serventuário do Serviço Notarial e Registral da cidade de São Pedro da Cipa/MT, com o adimplemento do valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), pago por meio de transferências bancárias diretamente na conta bancária da autora nas datas de 18-03-2020 e 19-03-2020.

Afirma que acompanhados do casal que já residia com a apelada, se dirigiram ao Cartório do Serviço Notarial e Registral de São Pedro da Cipa-MT, para formalizar o negócio com o reconhecimento das suas firmas reconhecidas num Recibo de Compra e Venda de Posse de Imóvel Urbano, o que é comum naquela urbe, por conta do problema fundiário que existe há muitos anos.

Reclama que não ficou provado que a apelada tenha algum problema de lucidez para corroborar a tese de desconhecimento do negócio firmado com a apelante.

Defende sua boa-fé na transação, além de que confiou na fé-pública do Notário do Serviço Público de São Pedro da Cipa, o qual certificou como verdadeira a firma da apelada e seu representante.

Assegura que fez benfeitorias no bem com a construção de mais um quarto, no valor comprovado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Defende que se foi reconhecida a firma da apelada, importa dizer que esteve presente no momento em que o recibo foi reconhecido, além de que é incontroverso que a mesma recebeu em sua conta o valor de R$32.000,00, não há se falar em nulidade do contrato e injustiça da posse.

Aduz que é a legítima proprietária e possuidora do imóvel (artigos 1.196, 1.1.200, 1.201, 1.204, 1.211, todos do CC).

Postula seja reformada a sentença para julgar improcedente a ação, ou, seja acolhida a pretensão do pedido contraposto a fim de condenar a apelada ao pagamento do valor total de R$47.000,00, dos quais R$32.000,00 se referem ao valor recebido pela compra e venda, bem assim de R$15.000,00 pelas benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do apelo (id
114423074).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico movida pela apelada
Lucia Helena Rodrigues da Silva
em desfavor da ora apelante
Rosimeire de Lima Rocha Cordeiro
.

O cerne da questão em exame recai sobre a
nulidade da compra e venda do imóvel urbano localizado na Rua J, lote 19, Jardim Ceará, município São Pedro da Cipa-MT,
porquanto, segundo tese da autora apelada Lucia Helena, fora realizada mediante fraude, na medida em que nunca teve interesse em colocar o imóvel à venda, além de que não outorgou poderes a quem quer que fosse para fazê-lo.

Em síntese, a requerida ora apelante, pretende
desconstituir a sentença
ao argumento de que o recibo de compra e venda da transação é válido, não há ato nulo; a apelada recebeu pelo negócio, o que, por consequência afasta a ideia de esbulho possessório e, por fim, é devida a restituição dos valores que pagou sob pena da autora apelada enriquecer ilicitamente

Do conjunto probatório, observa-se que em 18-03-2020, a autora
Lucia Helena
, representada por
Augusto Tozeti
, por meio de “Recibo de Compra e Venda de Posse de Imóvel Urbano”, teria
vendido o imóvel
pelo valor de R$32.000,00, em favor da aqui apelante
Rosimeire.

Ocorre que da análise do referido documento, se observa que autora Lucia Helena foi
representada
por Augusto Tozeti e, ao final, consta impressão digital atribuída à mesma de “reconhecimento de firma” e assinatura do aludido Sr. Augusto, veja-se (Id 114423954):

Como bem ponderado na sentença, só o fato de o imóvel ter sido transacionado por valor superior a trinta vezes o salário mínimo vigente no país na data do negócio jurídico (R$ 1.039,00), superava R$ 31.170,00 (trinta e um mil cento e setenta reais), é circunstância que já resultaria na nulidade absoluta do ato, frente exigência de contrato solene para tal mister (artigo 108 do CC – escritura pública).

Não fosse suficiente, a prova dá conta que o negócio foi firmado em nome da autora, mas representada por pessoa que não detinha poderes para representá-la.

Isso porque o tal
recibo de compra e venda, apesar de indicar que a autora apelada estava representada no ato por
Augusto Tozeti,
não se fez acompanhar da suposta procuração outorgada a ele, por meio da qual, em tese, poder-se-ia atestar que houve mesmo a outorga de poderes pela autora para representá-la no negócio jurídico.

Além disso, importante ponderar que à míngua da comprovação de existência da procuração, o
Recibo de Compra e Venda de Posse de Imóvel Urbano, evidencia que Augusto figurou apenas como “testemunha” e não procurador.

É que do aludido Recibo, constata-se, ainda, que LUCIA estava
representada
por Augusto que o assinou, ao lado da
impressão digital atribuída à autora, enquanto o “reconhecimento de firma”

no campo destinado à assinatura do vendedor
, o faz em nome de Lucia, o que evidencia ainda mais a contradição dos fatos narrados em contestação pela apelante, como destacado na sentença:

“...Além disso, a ré afirmou em contestação e em juízo que negociou diretamente com a autora a venda da casa, porém não produziu qualquer prova dessas tratativas...

Aliás, a testemunha do juízo Augusto afirmou em juízo que foi a própria requerente quem negociou e vendeu a casa, contudo a valoração de suas declarações deve ser realizada com cautela, já que apontado pela autora, junto com Odete, como estelionatário no negócio jurídico.

A propósito,
observo que suas declarações no que se refere à sua participação no negócio jurídico estão em desacordo com a prova documental, visto que afirmou que assinou o instrumento particular apenas como testemunha e não como procurador, nunca tendo possuído procuração outorgada pela autora,

enquanto o recibo de compra e venda de posse de imóvel urbano, como já vimos, indica que a requerente estava representada por ele e contém a assinatura dele, acompanhada de impressão digital atribuída à autora e “reconhecimento de firma”, no campo destinado à assinatura do vendedor, em nenhum momento sendo identificado como “testemunha”.

Ademais, as afirmações da referida testemunha também conflitam com a versão da requerida acerca dos fatos, pois, conforme anteriormente explanado, relatou em juízo que Augusto Tozeti possuía uma “liminar” de “tutor” da autora e apresentou procuração.”

Por derradeiro e não menos importante, a apelada é pessoa não-alfabetizada, circunstância que, a rigor, exigia que o negócio fosse realizado por meio de i
nstrumento público ou assinatura a rogo por terceiro com poderes para tanto, o que não se constata no caso em exame.

É certo que o analfabetismo, por si só, não induz incapacidade (arts. 3º e 4º do Código Civil), no entanto, A lei preconiza forma especial para a celebração de negócios jurídicos a fim de garantir a lisura das avenças, formalidades essas que não podem ser dispensadas.

No caso, verifica-se que o instrumento acostado não observou a formalidade da assinatura "a rogo", falta-lhe instrumento público de procuração da pessoa que poderia ter firmado como representante da apelada,
o que acarreta sua nulidade, nos termos dos artigos 104, III e 166, IV do Código Civil.

A pessoa analfabeta não pode comparecer em instrumento particular, em nome próprio, simplesmente apondo sua
impressão digital
no documento, porquanto não dotado de fé pública.

Além disso, é incontroverso que a autora apelada, por tal condição, quando inseriu sua digital no tal Recibo,
não tinha perfeita compreensão do teor da referida transação que acabou por anuir.

Destaca-se de seu depoimento, a informação de que fora morar por alguns dias na casa de
Augusto
e Odete porque estava doente e foi convidada pelo casal para tanto; que o casal a levou até o cartório para ver “negócio do Banco” onde recebe sua aposentadoria, em cuja ocasião permanecera dentro do carro, onde uma funcionária do Cartório levou o “papel” para assinar sem que soubesse a finalidade,
porquanto não sabe ler
; disse que só depois de concluída é que Odete lhe contou da venda e que não sebe se o dinheiro foi depositado ou não, visto que Odete é quem ficava com seu cartão, já que não sabia mexer e confiava nela, porque lhe “dava as coisas” e dela “cuidava”.

Pondera-se, ainda, que não subsiste o argumento da apelante de que houve o reconhecimento de firma da apelada o que seria suficiente para atestar a existência e validade do Recibo.

Ocorre que o reconhecimento de firma é ato pelo qual o tabelião atesta que a
assinatura (firma)
corresponde à da pessoa que a lançou no documento
(disponível em: <
https://www.anoreg.org.br/site/atos-extrajudiciais/tabelionato-de-notas/reconhecimento-de-firma/
>), o que torna impossível o
“reconhecimento de firma de impressão digital”
, como consta no tal recibo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. Outorga de escritura.
Compromisso de compra e venda celebrado com pessoas analfabetas. Nulidade do ato caracterizada.
O analfabetismo não é causa incapacitante em nosso ordenamento jurídico.
Contudo, tal situação implica numa série de cautelas a serem tomadas para a formalização do negócio jurídico, tais como escritura pública, ou, ao menos, assinatura a rogo de testemunha que presenciou a leitura do instrumento
. Tais cautelas não foram tomadas no caso em tela e os réus demonstraram que jamais pretenderam celebrar compromisso de compra e venda, tendo sido ludibriados pelo suposto adquirente. Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP; Apelação Cível 0004349-07.2012.8.26.0655; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES ANALFABETOS. INEXISTÊNCIA DA FORMALIDADE PRESCRITA EM LEI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA "A ROGO". INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO NULO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1.
O contrato de compra e venda de imóvel firmado por pessoa comprovadamente analfabeta, desacompanhada da assinatura "a rogo", tampouco de instrumento público de representação, deve ser considerado nulo por desobediência à forma prevista em lei.
2. Declarado nulo o contrato em voga, as partes deverão retornar ao status quo ante, como se nunca tivesse existido esse contrato no mundo jurídico, devendo as parcelas pagas pelos autores serem devolvidas, com correção monetária desde o efetivo desembolso, assim como a propriedade do imóvel deve ser revertida à promitente vendedora. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, APELACAO 0043004-33.2017.8.09.0142, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 30/09/2019, DJe de 30/09/2019)

O argumento de que não houve esbulho não se sustenta diante de todo arcabouço probatório produzido que indica a nulidade do negócio jurídico, caso em que a reintegração da posse no imóvel é consequência natural do pedido, inclusive porque comprovada a posse anterior da autora como decidido no RAI nº
1018345-19.2020.8.11.0000, julgado em 14-10-2020.

Nesse sentido:

“Apelação cível e recurso adesivo. Ação de anulação de negócio jurídico (compra e venda imobiliária) cumulada com reintegração na posse e reparação por danos materiais e morais. Alegação de simulação. Sentença de procedência parcial. Decadência. Permuta simulada. Pretensão do reconhecimento de nulidade. Alegação de vício insanável na própria origem dos negócios, porque celebrados com o objetivo de fraudar lei imperativa e mediante simulação (artigos 166, VI e 167, § 1º, I, do Código Civil).
Negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.
Aplicação do artigo 169 do Código Civil. Decadência não configurada. Mérito. Transações realizadas pelos réus não observaram o disposto no artigo 108 do Código Civil. Valor do imóvel objeto do pacto exigia a formalização por escritura pública, não bastando instrumento particular. Imóvel objeto da transação não pertencia integralmente ao corréu, mas também aos demais herdeiros. Imóvel objeto de inventário não finalizado.
Negócio jurídico realizado exigia instrumento público
e autorização do juízo do inventário, não existente. Ausência dos requisitos de validade do negócio jurídico, previstos no artigo 104 do Código Civil. Negócio jurídico nulo. Indenização por benfeitorias. Réus/apelantes estavam cientes de que havia impedimento para aquisição da propriedade.
Posse exercida sobre o imóvel foi injusta e de má fé. Interpretação do artigo 1255 do Código Civil.
Ressarcimento apenas das benfeitorias necessárias introduzidas no imóvel, conforme determinado pela r. sentença. Aplicação do artigo 1.220 do Código Civil
. Eventuais prejuízos causados pelo corréu aos apelantes deverão ser buscados por meio de ação autônoma.
Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pretendida dilação probatória não estaria apta a acrescentar elementos essenciais para o acolhimento da impugnação. Cerceamento de defesa não configurado. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, CPC. Réus/apelantes aposentados. Situação que faz concluir não possuem rendimentos elevados. Impugnação apresentada pelos autores não desconstituiu os documentos juntados que comprovam hipossuficiência dos réus. Benesse concedida mantida. Sucumbência inalterada. Resultado. Recurso de apelação interposto pelos réus e recurso adesivo interposto pelos autores não providos
”. (TJSP; Apelação Cível 1000492-60.2020.8.26.0426; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Por derradeiro, não procede o
pedido constraposto
de indenização do valor de R$47.000,00 formulado pela requerida, porquanto além de descumprir o disposto no artigo 343, do CPC, como suficientemente comprovado, as provas evidenciam
a existência de fraude e irregularidades praticadas por terceiro no negócio jurídico.

Neste caso, eventual boa-fé da adquirente, ora apelante, em tese, seria relevante em eventual ação de ressarcimento a ser proposta contra o terceiro fraudador e não contra a proprietária, aqui apelada, na medida em que
“a boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador”
Precedente - TJMT - N.U 0001474-62.2006.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (grifei).

Não fosse suficiente, o depoimento da requerida em juízo compromete a tese de boa-fé agitada contra a autora, como bem registrou a sentença recorrida, na medida em que:

“...d
eclarou em juízo que Augusto e Odete lhe disseram que queriam construir um “puxadinho” no fundo de sua residência com o dinheiro do negócio jurídico e que foi lá conferir e o “puxadinho” foi mesmo construído, demonstrando assim conhecimento de que o dinheiro não seria destinado à autora; além de ter declarado que foi Augusto que lhe procurou para realização a venda e que, como ele pegou o dinheiro da autora, que transferiu de “boa-fé”, quem tinha que entrar com processo era ela.”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença recorrida em todos seus bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022